Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES DESPACHO Na petição ID 59983012, pleiteia-se a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias para formação do espólio e habilitação dos herdeiros da agravada Maria de Jesus Ferreira da Silva, falecida durante o curso processual. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi formulado o mesmo pleito nos autos de origem (ID origem 199972599). Oficie-se, pois, ao Juízo de 1o Grau solicitando que informe a este Relator o resultado da apreciação do requerimento tão logo disponibilizado. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator